Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-82.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703516-82.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO PORTELA CORADO APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, por meio de contracheque, extratos bancários, declaração de imposto de renda, entre outros. Brasília, DF, em 5 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator